Tribunal: TJES
Processo: 5001002-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001002-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CECILIA PLASTER BOONE
AGRAVADO: DOROTHEA PLASTER BOONE e outros (3)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001002-23.2020.8.08.0000

Recorrente: Cecília Plaster Boone

Recorridos: Espólio de Dorothea Plaster Boone, Laura Boone Kruger, Adelia Boone Jacobsen e Natalina Boone Ramos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CECÍLIA PLASTER BOONE
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
reproduzida nos ID’s 480350 e 480351
, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE COLATINA
,
nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Processo nº 0011910-27.2016.8.08.0014), cujo
decisum
deferiu requerimento alusivo à realização de medição dos imóveis rurais arrolados no Inventário, imputando os custos integralmente à Recorrente.

Preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade da Decisão por: (I) ausência de fundamentação acerca da imposição de custos de perícia judicial; (II) inexistência de análise das matérias suscitadas nos itens I a IV, da Impugnação às Primeiras Declarações, bem como a nulidade dos atos processuais que sucederam a impugnação em referência; (III) ausência de nomeação de perito avaliador judicial dos bens do Espólio.

No mérito, requer a reforma da Decisão para imputar ao Espólio os custos com a perícia judicial já deferida de medição por georreferenciamento dos imóveis rurais arrolados.

Diante da inexistência de pleito concernente à antecipação da tutela recursal, com a respectiva imposição de efeito suspensivo/ativo ao presente Recurso, restou determinada a intimação dos Recorridos para oferecerem Contraminuta (Despacho ID 485142), não havendo, porém, manifestação, nos termos da Certidão ID 614555.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 22 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator.
VOTO VENCEDOR
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001002-23.2020.8.08.0000

Recorrente: Cecília Plaster Boone

Recorridos: Espólio de Dorothea Plaster Boone, Laura Boone Kruger, Adelia Boone Jacobsen e Natalina Boone Ramos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

I – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ANÁLISE DE IMPUGNÇÃO E NOMEAÇÃO DE PERITO

Preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade da Decisão por: (I) ausência de fundamentação acerca da imposição de custos de perícia judicial; (II) inexistência de análise das matérias suscitadas nos itens I a IV, da Impugnação às Primeiras Declarações, bem como a nulidade dos atos processuais eu sucederam a impugnação em referência; (III) ausência de nomeação de perito avaliador judicial dos bens do espólio.

Ab initio
, cumpre historiar que após haverem sido apresentadas as Primeiras Declarações ao Inventário de DOROTHÉA PLASTER BOONE, consoante se infere das cópias reproduzidas às fl. 50 e seguintes dos autos originários, a Recorrente apresentou Impugnação aduzindo, em síntese, que a Inventariante olvidou-se por não descrever no rol de bens: (I) contabilização dos frutos civis decorrentes de arrendamento de áreas rurais do Espólio e aluguel de uma casa em área urbana; (II) omissão de benfeitorias realizadas no imóvel descrito no Item “b” das Primeiras Declarações; (III) omissão quanto à totalidade da área do imóvel rural alusivo ao Item “c”, das Primeiras Declarações, além de omissão de descrição de benfeitorias neste mesmo imóvel.

Durante o curso do processamento do feito, a Recorrente ainda apontou a existência de divergência de áreas do imóvel rural descrito no Item “C” das Primeiras Declarações, que somente pode vir a ser solucionada através de Perícia por georreferenciamento, registrando que mesmo na hipótese de ser formalizada a Partilha, na forma como descritos os bens nas Primeiras Declarações, remanesceria inviável a escrituração no Registro de Imóveis diante da divergência de áreas, que pode ser depreendida de forma patente pelos documentos relativos ao Cadastro do Imóvel Rural e do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, a teor dos documentos colacionadas à fl. 60 e seguintes dos autos originários.

Destarte, verificando a tramitação da Ação de Inventário, denota-se que as Primeiras Declarações restaram apresentadas pela Inventariante em 29 de julho de 2016, sendo que, por seu turno, a Impugnação restou formalizada em 10 de abril de 2017, não havendo ainda subsistido o necessário pronunciamento judicial acerca do incidente até o presente momento.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
verbatium:

“1. Intime-se a parte inventariante e os demais herdeiros, por intermédios do(a)(s) Douto(s) Advogado(a)(s)/Defensor(es) Público(s) atuante(s) na causa, para tomarem ciência do indeferimento do pedido de revisão do valor apurado e definido do ITCMD, nos termos das missivas de fls. 267 e 269.

2. Oficie-se à 2ª Vara Cível desta Comarca, solicitando informações a respeito da Ação de Divisão e demarcação nº 0004139-03.2013.8.08.0014, notadamente a respeito de qual área está sendo discutida naquele procedimento.

3. No tocante ao pleito da herdeira CECÍLIA de proceder à medição das áreas dos imóveis rurais do espólio por georreferenciamento, entendo por bem deferi-lo, devendo seus custos serem suportados exclusivamente pela herdeira em referência.”

Com efeito, a Decisão objurgada ressente-se de todos os vícios apontados nas razões recursais, notadamente, por ausência de prestação jurisdicional alusiva à efetiva apreciação, fundamentação e respectiva conclusão acerca da Impugnação às Primeiras Declarações, o que revela flagrante transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do deferimento de Perícia sobre o imóvel sem nomeação de Perito, à míngua de fundamentação para referido mister.

Nota-se, por sua vez,
concessa maxima venia
, o discrepante atropelo da marcha processual, mormente considerando que os atos processuais praticados, nos quais o Magistrado de Primeiro Grau determinou a avaliação pela Fazenda Pública dos bens para fins de Cálculo do Imposto Transmissão Causa Mortis e Doação, levados a efeito sem a expressa depuração da Impugnação às Primeiras Declarações, que apontaram circunstâncias relevantes, alusivas à delimitação e consequente descrição de bens e frutos civis percebidos pelo Espólio, atuando em inobservância da norma preconizada no artigo 627, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“Art. 627.

Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes
:

I -
arguir erros, omissões e sonegação de bens;

II -
reclamar contra a nomeação de inventariante

III -
contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro
.

§ 1
º Julgando procedente a impugnação referida no inciso I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações.”

“§ 2º
Se acolher o pedido de que trata o inciso II, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal.

§ 3º
Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido.”

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante que o Juízo
a quo a
despeito de não promover a pertinente análise da Impugnação às Primeiras Declarações, acabou por deferir Perícia de georreferenciamento sobre o imóvel rural apontado no Item “c”, imputando os custos da referida prova técnica exclusivamente à Recorrente, enquanto que, contraditoriamente, em Decisão proferida no curso dos autos, o próprio Juízo
a quo
verificou a existência de recursos financeiros do Espólio, tendo revogado a assistência judiciária gratuita e determinando o recolhimento de custas processuais prévias.

Destaca-se, outrossim, a título de mera argumentação, que o imóvel rural descrito no Item “c” das Primeiras Declarações pode ser objeto de AÇÃO DEMARCATÓRIA já em tramitação perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, tombada sob o nº
0004139-03.2013.8.08.0014, ajuizada pela Autora da Herança, falecida Sra. DOROTHEA PLASTER BOONE, circunstância fática que também
reforça o arrazoado em sede de Impugnação às Primeiras Declarações
, cabendo o destaque no sentido de que, caso se verifique que sobre o bem imóvel recaia discussão judicial sobre a sua área, deverá ser observada a necessidade apreciação acercada da possibilidade de suspensão da Ação de Inventário, na forma do artigo 313, inciso v, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
verbatium:

“Art. 313
. Suspende-se o processo:

V
- quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Isto posto,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento para acolher a preliminar de nulidade da Decisão objurgada
, determinando ao Juízo de Primeiro Grau que chame o feito à ordem, no sentido de apreciar o incidente processual alusivo à Impugnação às Primeiras Declarações formalizada na Ação de Inventário, decidindo a respeito das matérias apontadas antes mesmo de promover qualquer outro ato processual, devendo, outrossim, apurar a existência de causa suspensiva da Ação originária em relação ao processamento de AÇÃO DEMARCATÓRIA, caso constatado que esta verse efetivamente sobre o bem imóvel indicado à Partilha, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

Segunda Câmara Cível

Recurso de Agravo de Instrumento n° 5001002-23.2020.8.08.0000

Recorrente: Cecília Plaster Boone

Recorridos: Espólio de Dorothea Plaster Boone, Laura Boone Kruger, Adelia Boone Jacobsen e Natalina Boone Ramos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES E AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE PERITO. ACOLHIDA. ATROPELO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PELO MAGISTRADO
A QUO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO E DETERMINAR O CHAMENTO DO FEITO À ORDEM.

I.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES E NOMEAÇÃO DE PERITO:

I.I.
Na hipótese, a Decisão objurgada ressente-se de todos os vícios apontados nas razões recursais, notadamente, por ausência de prestação jurisdicional alusiva à efetiva apreciação da Impugnação às Primeiras Declarações, o que revela flagrante transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do deferimento de Perícia sobre o imóvel sem a nomeação de Perito, bem como à mingua de fundamentação para tal mister.

I.II.
Verifica-se, ainda, discrepante atropelo da marcha processual, mormente considerando que os atos processuais praticados, em que o Magistrado de Primeiro Grau determinou a avaliação pela Fazenda Pública dos bens para fins de Cálculo do Imposto Transmissão Causa Mortis e Doação, sem a expressa depuração da Impugnação às Primeiras Declarações, que apontaram circunstâncias relevantes alusivas à delimitação e descrição de bens e frutos civis percebidos pelo Espólio, atuando em inobservância do que prescrito pelo artigo 627, do Código de Processo Civil.

I.III.
O Magistrado de Primeiro Grau, sem depurar as razões da Impugnação oferecida, deferiu a Perícia de georreferenciamento sobre o Imóvel Rural apontado no Item “C”, das Primeiras Declarações, imputando os custos da referida perícia à Recorrente, enquanto que, contraditoriamente, em Decisão proferida no curso dos autos, o próprio Magistrado verificou a existência de recursos financeiros do Espólio, revogando a assistência judiciária gratuita e determinando o recolhimento de custas processuais prévias, à mingua de fundamentação suficiente.

II.
Recurso conhecido para acolher a Preliminar de nulidade da Decisão.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento para acolher a preliminar de nulidade da Decisão objurgada, determinando ao Juízo de Primeiro Grau que chame o feito à ordem, no sentido de apreciar o incidente processual alusivo à Impugnação formalizada na Ação de Inventário, decidindo a respeito das matérias apontadas antes de promover qualquer outro ato processual, bem como devendo apurar a existência de causa suspensiva da Ação originária em relação ao processamento de Ação Demarcatória, acaso constatado que esta verse sobre o bem imóvel indicado à Partilha, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.